Tribunal: TJSP
Processo: 1009981-90.2016.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Mandado de segurança – Encaminhamento do representado, hipossuficiente, portador de problemas de saúde e doença mental, a local adequado para atenção médica e social – Admissibilidade – Dever do Município – Artigo 196 da Constituição Federal – Precedentes – Sentença de procedência parcial da ação - Desprovimento dos recursos.